Tribunal: CARF
Processo: 12448.733431/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.733431/2011-47
ACÓRDÃO
2301-011.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPIRIT COMERCIO DE ROUPAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2007
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A complexidade da legislação previdenciária impõe a invocação de diversos
diplomas e artigos, inexistindo cerceamento do direito de defesa, mas
descrição precisa de todos os dispositivos aplicáveis ao caso concreto.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Presentes os requisitos do art. 33 da Lei 8.212, de 1991, como recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, a autoridade fiscal pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais
previdenciárias.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso da multa por descumprimento
de obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a
comparação das penalidades previstas nos §§ 4o a 6o do art. 32 da Lei
8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as
regras do art. 32-A da Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733431/2011-47
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito,, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa
por descumprimento de obrigação acessória nos termos do inciso II do art. 32-A da Lei no 8.212,
de 1991, se for mais benéfico.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-33.428, que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA, do ano de 2007, por verificar inconsistência entre as informações registradas no
Livro Caixa sobre a distribuição de lucros a sócios e pagamentos de pró-labore, com as
informações apresentadas na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ, e não atendimento à intimação para comprovar os lançamentos contábeis.
O lançamento abrange as contribuições devidas e não recolhidas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada à segurados empregados e contribuintes individuais,
 Debcad no 37.358.469-5 - De responsabilidade do empregador, previstas
nos incisos I a III do art. 22 da Lei no 8.212, inclusive a devida para
financiamento de aposentadoria especial e em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa associada aos riscos ambientais
(SAT/RAT).
 Debcad no 37.358.470-9 De responsabilidade do empregador e devidas à
outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE).
 Debcad no 37.358.471-7 por descumprimento da obrigação acessória de
apresentar GFIP com a totalidade dos fatos geradores das contribuições
sociais.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733431/2011-47
3
A impugnação foi apresentada em 31/10/2011 (e-fls. 262 a 276, 295, 310, 329 a
341) alegando, segundo relatório da decisão recorrida que:
Afirma que da análise dos dispositivos legais apontados pela autoridade fiscal
como fundamentos para a lavratura dos autos de infração de DEBCAD no
37.358.469-5 e no 37.358.470-9 “é impossível entender exatamente a infração
tida como cometida pela Impugnante”.
Ressalta que “os dispositivos legais em questão disciplinam desde a competência
para fiscalização, arrecadação e cobrança da contribuição previdenciária até
normas específicas de financiamento dos benefícios em razão da incapacidade
laborativa, não permitindo, portanto, que a Impugnante entenda o que
efetivamente teria infringido”.
Diz que a autoridade fiscal “em total arrepio à legislação vigente e aos princípios
constitucionais desconsiderou a escrituração contábil da Impugnante e a seu bel
prazer lançou a cobrança de contribuição previdenciária sobre valores distribuídos
aos sócios da mesma a título de divisão de lucros”.
Aduz que não teve como exercer com plenitude o seu direito de defesa, visto que
não ocorreu a demonstração cabal do ilícito tributário nos autos de infração de
DEBCAD no 37.358.469-5 e no 37.358.470-9.
Frisa que, em relação aos autos de infração de DEBCAD no 37.358.469-5 e no
37.358.470-9, “não há de se falar na presunção relativa em favor do fisco quanto
à inversão do ônus da prova, vez que inexiste prova produzida pela fiscalização,
restando claro o cerceamento ao direito de defesa”.
Lembra que o artigo 5o, do inciso LV, da Constituição Federal, assim como o artigo
2o da Lei no 9.784/1999, asseguram a todos os litigantes em processo
administrativo a ampla defesa e o contraditório.
Destaca que o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, prevê que são nulos
“os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
Ressalta que “a garantia do contraditório significa que ao cidadão deve ser
assegurado o direito de defender-se contra toda e qualquer acusação que sobre
ele recaia”.
Frisa que “como direito à ampla defesa, deve-se entender o direito do cidadão a
utilizar-se de todos os meios possíveis contra estas mesmas acusações”.
Destaca que “nenhum elemento da acusação pode ser omitido do acusado, nem
qual a penalidade aplicável, a legislação de amparo, presunções, provas
documentais, periciais e outras”, porquanto “sem que se faça tal detalhamento, é
impossível à Impugnante saber o que, de fato, é a autuação”.
Sustenta que no caso dos autos de infração de DEBCAD no 37.358.469-5 e no
37.358.470-9, “devido ao emaranhado de dispositivos legais e normativos, é
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733431/2011-47
4
evidente a impossibilidade de se conhecer a acusação nos seus exatos termos,
com a coerência que se espera, de modo que se torna impossível qualquer tipo de
defesa pela Impugnante”.
Assevera que os autos de infração de DEBCAD no 37.358.469-5 e no 37.358.470-9
devem ser declarados nulos devido a não observância da ampla defesa e do
contraditório.
Alega que a “desqualificação da escrituração do Livro Caixa se deu com base em
mera presunção de que o mesmo teria sido escriturado equivocadamente”.
Frisa que, “exceto nas hipóteses de presunções legais em que há inversão do ônus
probandi, cabe exclusivamente ao Fisco apurar os fatos e levantar provas
suficientes para amparar as presunções de infrações imputadas ao contribuinte,
pois nesses casos a autuação não pode ser calcada em mera possibilidade”.
Ressalta que “o auto ora atacado não se enquadra em nenhuma das
possibilidades de presunção legal”.
Alega que “todas as presunções construídas ao longo do processo de fiscalização
careciam ser aperfeiçoadas no Auto pela devida comprovação da ocorrência dos
fatos e do nexo causal tendente a desconsiderar a escrituração do Livro Caixa da
Impugnante”.
Cita o disposto nos §§ 1o a 3o do artigo 9o do Decreto-lei no 1.598/1977.
Assevera que cabe ao Fisco provar a falta de veracidade dos fatos contabilizados
em seus livros, já que “a contabilização regular dos lucros distribuídos faz prova a
seu favor”.
Frisa que §1o do artigo 845 do Regulamento de Imposto de Renda é claro ao
dispor que “os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos
lançadores com elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou
inexatidão”.
Ressalta que entendimento contrário ao que defende “tornaria inócua a regra de
que a contabilidade em ordem faz prova a favor do contribuinte, bem como
aquela segundo a qual os esclarecimentos prestados pelo contribuinte só poderão
ser impugnados pelos lançadores com elemento seguro de prova, ou pelo menos
com indício veemente de falsidade ou inexatidão – o que, no caso, não ocorreu”.
Lembra que a participação nos lucros, devido a sua natureza indenizatória e por
força da Constituição Federal (artigos 7o, inciso XI, e 218, §4o) e da Lei no
8.212/1991 (artigo 28, §9o, alínea “j”), não integra o salário de contribuição.
Assevera que a exigência de contribuições sociais previdenciárias e contribuições
para terceiros sobre os valores registrados em seu Livro Caixa no 09 a título de
distribuição de lucros a sócios é absurda, ilegal e inconstitucional.
Em relação ao auto de infração de DEBCAD no 37.358.471-7, alega que ocorreu
nitidamente cerceamento de defesa.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733431/2011-47
5
Afirma que o auto de infração de DEBCAD no 37.358.471-7 apenas indica os
dispositivos legais das multas aplicadas, sem trazer qualquer demonstrativo ou
memória de cálculo da aplicação da multa.
Frisa que “as mencionadas multas têm diferentes penalidades” e que “a mera
análise dos dispositivos legais apontados definitivamente não é suficiente para
compreender os valores objeto da cobrança”.
Assevera que não lhe foi permitido o fiel e completo conhecimento acerca do
auto de infração de DEBCAD no 37.358.471-7, pois não restou demonstrada a
maneira pela qual a multa foi aplicada.
Alega que o auto de infração de DEBCAD no 37.358.471-7 aponta um dispositivo
legal já revogado e outro que comina multa por decreto, o que é
constitucionalmente vedado.
Sustenta que, em relação ao auto de infração de DEBCAD no 37.358.471- 7, a
autoridade fiscal agiu ao total arrepio do mandamento inserto no caput do artigo
37 da Constituição Federal, já que a multa que é aplicável ao caso, seria aquela
prevista no artigo 32- A da Lei no 8.212/1991.
Ressalta que para a aplicação da multa prevista no artigo 32-A da Lei no
8.212/1991 seria fundamental que a autoridade fiscal “demonstrasse quais foram
as informações enviadas equivocadamente e quantas informações foram enviadas
de maneira equivocada, uma vez que a quantidade de informações equivocadas é
que determina o valor da multa aplicada”.
Pergunta como pode defender-se da multa aplicada no auto de infração de
DEBCAD no 37.358.471-7 se o mesmo não demonstra a maneira como foi
calculada.
Afirma que o auto de infração de DEBCAD no 37.358.471-7 é nulo, visto que, ao
não discriminar a forma como a multa está sendo aplicada, prejudicou o direito de
defesa da Autuada. Afirma que se “a d. Fiscalização considerou existirem outros
dados que correspondiam aos fatos geradores e que estes não foram informados
na GFIP, a infração aplicável seria outra que não aquela prevista no artigo 32,
inciso IV, §5o, da Lei no 8.212/91”.
Assevera que não existe adequação entre a conduta que supostamente praticou e
a pena imposta no auto de infração de DEBCAD no 37.358.471-7.
Alega que existe nítida ausência de tipicidade entre a conduta descrita no auto de
infração de DEBCAD no 37.358.471-7 e a norma invocada para a cominação da
penalidade. Sustenta que o fato descrito como praticado no auto de infração de
DEBCAD no 37.358.471-7 é fato atípico, não contemplado “pelo disposto no inciso
IV, §4o, do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social”.
Lembra que o inciso XXXIX do artigo 5o da Constituição Federal preceitua que
“não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia cominação
legal”.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733431/2011-47
6
Lembra que o §5o do artigo 32 da Lei no 8.212/1991 foi revogado pela Lei no
11.941/2009.
Sustenta que o legislador federal, ao revogar o §5o do artigo 32 da Lei no
8.212/1991, criou penalidade menos severa, e por isso deve a multa prevista no
artigo 32-A da Lei no 8.212/1991, retroagir e ser aplicada no presente caso.
Afirma que a multa aplicada pela autoridade fiscal no auto de infração de DEBCAD
no 37.358.471-1 ofende o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código
Tributário Nacional.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 397 a 414) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais
previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do
Brasil efetuará o lançamento do crédito tributário.
ARBITRAMENTO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a autoridade fiscal pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2007
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições para terceiros
(outras entidades e fundos), o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará
o lançamento do crédito tributário.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/05/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições sociais previdenciárias.
MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009.
Com o advento da Medida Provisória no 449/2008 (convertida na Lei no
11.941/2009), a multa pela apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais passou a
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733431/2011-47
7
ser regulada pelo artigo 32-A da Lei no 8.212/1991 quando o descumprimento da
obrigação acessória ocorrer de forma isolada, e pelo artigo 35-A da Lei no
8.212/1991 quando o sujeito descumprir tanto a obrigação acessória como a
principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PENALIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI NOVA. ARTIGOS 106 E 144 DO CTN.
No caso de penalidade tributária não definitivamente julgada, a novel legislação
só deve ser aplicada, em detrimento dos dispositivos legais vigentes na data da
ocorrência do fato gerador, caso seja mais benéfica ao sujeito passivo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
10/03/2014 (e-fl. 467). Em 09/04/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls.428 a
458, aduzindo os motivos e fatos alegados anteriormente.
Houve ainda o lançamento do debcad no 51.009.358-2 por descumprimento da
obrigação acessória de apresentar a totalidade da documentação requerida, controlado no
processo no 12448.733824/2011- 51. A impugnação apresentada foi rejeitada pela decisão de piso
e não houve apresentação de recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Nulidade por cerceamento do direito de defesa
Alega a recorrente que não está claro qual o dispositivo infringido e esse fato não
permitiu exercer o direito à ampla defesa, motivo pelo qual os lançamentos devem ser anulados.
A decisão de piso foi muito clara quando apontou a não existência de qualquer
cerceamento no direito à defesa:
(...)
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733431/2011-47
8
Cabe ressaltar que a alegação de que os dispositivos legais expostos nos
relatórios “FLD – Fundamentos Legais do Débito” de fls. 14/15 e 28/29 não
permitem o entendimento das infrações cometidas pela Autuada é
totalmente improcedente, visto que, da análise de tais relatórios, observa-
se que tanto a legislação que autoriza os auditores-fiscais da Receita
Federal do Brasil a fiscalizar e lançar contribuições sociais previdenciárias
e contribuições para terceiros, como a que prevê as contribuições e
acréscimos legais lançados, foram minuciosamente discriminadas pela
autoridade fiscal.
Deve-se frisar, também, que todos os dispositivos legais citados nos
relatórios de fls. 14/15 e 28/29 guardam relação com os lançamentos
efetuados por meio dos autos de infração de DEBCAD no 37.358.469-5 e
no 37.358.470-9, já que as citações de normas não mais vigentes, quando
são feitas, objetivam dar conhecimento ao contribuinte de toda a
legislação, relacionada com as competências dos auditores-fiscais da
Receita Federal do Brasil e com as contribuições e acréscimos legais
lançados, que vigorou durante o período a que se refere o lançamento.
O Relatório Fiscal deixa claro que a autuação ocorreu pela constatação da
incoerência entre as informações registradas no Livro Caixa no 009 e as informações prestadas na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2008 (ano-calendário
2007) quanto aos valores pagos a título de “pro-labore” e “distribuição de lucros”.
No relatório FLD os fundamentos legais estão dispostos detalhadamente, de acordo
com a legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, por ordem cronológica.
Primeiro são indicados os fundamentos legais do débito, como atribuição de competência para
fiscalizar, arrecadar e cobrar as contribuições lançadas; a seguir, os fundamentos legais de cada
uma das rubricas, informando os fundamentos legais das contribuições constituídas.
Não se constata neste detalhamento do relatório FLD qualquer omissão ou
obscuridade capaz de impossibilitar o contraditório e a ampla defesa, no todo ou em parte; tendo
o impugnante exercido seu direito de defesa.
Ademais, ainda que houvesse falha no detalhamento do enquadramento legal, o
que se coloca a título de argumentação, é pacífico no âmbito do CARF que tal fato não é motivo
para nulidade do lançamento:
NULIDADE DO LANÇAMENTO - ENQUADRAMENTO LEGAL –
Pacífica a jurisprudência deste Conselho no entendimento de que a correta
descrição dos fatos prevalece sobre eventual omissão ou erro na
indicação do enquadramento legal, ainda mais quando a autuado rebate
adequadamente os termos da acusação, indicados na descrição dos fatos.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733431/2011-47
9
(Acórdão n° 102-48.163, de 26/04/2007, proferido pela Segunda Câmara
no Processo 19740.00067112003-96)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. COMPLEXA E EXTENSA. INOCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A complexidade da legislação previdenciária impõe a invocação de
diversos diplomas e artigos, inexistindo cerceamento do direito de
defesa, mas descrição precisa de todos os dispositivos aplicáveis ao caso
concreto. (Acórdão n° 2201-006.468, de 06/07/2020, proferido pela
Segunda Câmara no Processo 12268.000760/2008-21)
Grifou-se
Portanto, não assiste razão a recorrente neste item.
Mérito
Arbitramento
Assevera a recorre que a desqualificação da escrituração no Livro Caixa se deu com
base em mera presunção de que teria sido escriturado com erros. Afirma que é ônus do Fisco
demonstrar por indícios que ocorreu o fato gerador do tributo, exceto se houver a inversão do
ônus probatório, o que não é o caso, e que os Livros Contábeis fazem prova a seu favor e cabe ao
Fiscal demonstrar que está errado.
O arbitramento ocorreu com base na presunção legal inserida no §3o do art. 33 da
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as
contribuições incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita
Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do
parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções
previstas legalmente. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 1o É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do
Departamento da Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da
empresa, não prevalecendo para esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do
Código Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestar
todos os esclarecimentos e informações solicitados.
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e
indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733431/2011-47
10
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que
reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em
contrário.
(...)(grifou-se)
Segundo o relatório fiscal
8. O contribuinte foi intimado, através TIF n° 01, a apresentar os
documentos que originaram 362 (trezentos e sessenta e dois)
lançamentos vinculados aos pagamentos em questão, e a esclarecer a
composição dos rendimentos dos sócios informados na DIPJ, sob o título
de “Demais Rendimentos”.
9. Em resposta ao TIF n° 01 o contribuinte apresentou apenas 8 (oito) dos
362 documentos solicitados, provocando a lavratura do auto de infração
DEBCAD
n°
51.009.358-2,
integrante
do
PAF
COMPROT
n°
12448.733824/2011- 51, lavrado neste mesmo procedimento fiscal.
10. Considerando a não apresentação da quase totalidade dos
documentos solicitados no Anexo I do TIF n° 01, a fiscalização, amparada
no art 33 § 3° da Lei 8.212/91 e observando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade que norteiam às práticas dos atos
administrativos, reputou que as diferenças entre os valores escriturados,
no Livro Caixa, a títulos de “pro-labore” e “distribuição de lucros” e os
valores declarados, em DIPJ, a título de “Demais Rendimentos”, referem-
se a remunerações pagas a sócios, conforme demonstrado na Tabela 2
abaixo: (grifou-se)
O parágrafo 3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, além de autorizar a utilização do
arbitramento no caso de “recusa ou sonegação “de documentos ou informação ou de
apresentação deficiente, o que foi o caso, também repassa ao contribuinte o ônus da prova em
contrário (inversão do ônus).
Ademais, os lançamentos registrados em livros contábeis só fazem prova em favor
do contribuinte se acompanhados dos documentos que dão suporte aos dados lançados,
justamente os documentos requeridos pelo Fiscal e não apresentados, na maior parte, pela
contribuinte.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733431/2011-47
11
Está, portanto, correto o arbitramento dos valores que o Fiscal reputou devidos e
cabe a contribuinte, juntamente com a apresentação da impugnação, trazer as provas que
demonstrem erro no lançamento realizado.
Não cumprido seu ônus probatório, não há de se falar em reforma da decisão de
piso.
Não incidência de contribuição previdenciária sobre valores de participação nos lucros
A recorrente apresenta a argumentação que o art. 7o inciso XI, da Constituição
Federal dá o direito de pagamento de lucro desvinculado da remuneração. Também afirma que o
art. 28 da Lei 8.212, de 1991, dispõem sobre a não incidência da contribuição previdenciária no
pagamento de participação nos lucros.
Os pagamentos escriturados no Livro Caixa a título de “pró-labore” e “distribuição
de lucros” a sócios, por não ter sido adequadamente comprovados, foram lançados como
“remuneração pagas a sócios”, e como tal, estão sujeitas à contribuição previdenciária nos termos
do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Por mera argumentação, ainda que se aceitasse que os valores de fato decorriam
de distribuição de lucro a sócios, isso não afasta a incidência da contribuição previdenciária por
força do XI, art. 7o da CF, pois se trata de pagamento a sócios e não aos empregados.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais tem reiteradamente decidido com esse
entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/06/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. ATENDIMENTO
AOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Restando demonstrada a existência de dissídio jurisprudencial e
constatado o cumprimento dos demais requisitos de admissibilidade, deve
o Recurso Especial ser conhecido.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A DIRETORES NÃO EMPREGADOS. EXCLUSÃO DA
BASE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Os valores pagos a diretores não empregados, na forma do art. 158 da Lei
6.404/1976, estão sujeitos às contribuições previdenciárias e de terceiros,
posto que inexiste norma que lhes conceda isenção.
(Acórdão no 9202-007.612 – CSRF – 26/02/2019)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2010
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733431/2011-47
12
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. ANÁLISE SOBRE
CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de
regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes
colegiados.
PLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO LUCRO E NOS RESULTADOS.
REQUISITOS. ACORDO PRÉVIO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado
empregado a título de participação no lucro ou nos resultados da empresa,
quando paga ou creditada em desacordo com lei específica. Constitui
requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente,
portanto não há como acatar-se instrumento firmado somente após o
exercício a que se refere.
PLR. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM
VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE
DA LEI 10.101/2000 EM DA LEI 6.404/76 DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, §
9o, "J" DA LEI 8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título
de participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições
previdenciárias, por não haver norma específica que, disciplinando art.
28, § 9o, "j" da lei 8212/91, preveja a sua exclusão do salário-de-
contribuição.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.'
(Acórdão no 9202-010.029 - CSRF – 27/10/2021)
(grifei)
Mais uma vez não há motivos para reforma a decisão de piso
Multa Por Descumprimento de Obrigação Acessória
Argumenta a recorrente que não praticou a conduta de deixar de informar em GFIP
a totalidade dos fatos geradores, e, portanto, é ilegal o lançamento a esse título. Afirma que
apresentou em GFIP todos os fatos geradores que reputou ocorrido, tanto assim que foram
efetivamente considerados na autuação.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733431/2011-47
13
Ocorre que a legislação vigente à época do fato geradores, anteriores a publicação
da MP 449, de 2008, previa o lançamento da obrigação principal relativa às contribuições
previdências devidas pelo empregador e não pagas, e o lançamento da obrigação acessória por
falta da declaração de tais valores em GFIP.
Ainda sobre multa por falta da informação em GFIP, questiona a recorrente que não
poderia ser aplicada por violação ao art. 106 do CTN, já que a legislação já estava revogada ao
tempo da aplicação, assim caberia a aplicação da multa mais benéfica inserida no art. 32-A da Lei
no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
A Súmula CARF n° 119 foi revogada pela 2a Turma da CSRF em 06/08/2021, por
entender pela prevalência da interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009. Para os fatos geradores anteriores
a mudança, o valor da multa de mora por descumprimento de obrigação principal, ainda que
lançada, deve ser limitar à 20%, nos termos do art. 35 com a nova redação.
Como corolário dessa interpretação impõe-se o reconhecimento das multas dos §§
4o, 5o e 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela MP n°
449, de 2008, devem ser comparadas com a multa do art. 32-A, II, da Lei no 8.212, de 1991,
incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o recálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória
nos termos do inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, se for mais benéfico.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 488
DF CARF MF
Original